Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701876-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, na ação de conhecimento ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do auto de infração no 14.064/2013, lavrado em razão da ausência de pagamento de ICMS antecipado. Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões e, em seguida, juntou petição, requerendo a retroatividade da Lei no 6.900/2021, que reduziu o valor da multa tributária para 50%. Ante o exposto, intime-se a apelada para esclarecer o interesse da petição de ID 31960002. Em seguida, encaminhe-se os autos ao apelante, para se manifestar, inclusive sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator